Tribunal: TJSP
Processo: 1002279-71.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão proferida extra petita. sentença anulada. Incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, II, do C.P.C. E, No prosseguimento, demanda julgada procedente. Encargos do inadimplemento. Cobrança em desconformidaDE com o ordenamento. Necessária adequação. Recurso provido, para anular a sentença e, no

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão proferida extra petita. sentença anulada. Incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, II, do C.P.C. E, No prosseguimento, demanda julgada procedente. Encargos do inadimplemento. Cobrança em desconformidaDE com o ordenamento. Necessária adequação. Recurso provido, para anular a sentença e, no prosseguimento, julgar a demanda procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002279-71.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante CLAUDINEI
RODRIGUES GAJARDO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença e, no prosseguimento, julgaram a demanda
procedente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-71.2019.8.26.0358 -Voto no 75995
2
Ap. 1002279-71.2019.8.26.0358 Mirassol 2a V VOTO 75995
Apte.: Claudinei Rodrigues Gajardo (Justiça Gratuita).
Apda.: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
PROFERIDA
EXTRA
PETITA. SENTENÇA ANULADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO
NO
ART.
1.013,
§
3o,
II,
DO
C.P.C.
E,
NO
PROSSEGUIMENTO, DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
ENCARGOS
DO
INADIMPLEMENTO.
COBRANÇA
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO.
NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO, PARA
ANULAR A SENTENÇA E, NO PROSSEGUIMENTO, JULGAR
A DEMANDA PROCEDENTE.
É apelação contra a sentença a fls. 77/81, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito
bancário.
Em seu recurso, sustenta o apelante que a sentença é
extra petita, já que não se insurgiu contra a prática de capitalização
mensal de juros. Bate-se pela incidência do disposto no § 3o, do art.
1.013 do C.P.C. Assevera que houve cobrança de encargos moratórios em
desconformidade com o ordenamento e postula que, no período de
inadimplemento, haja cobrança apenas de juros remuneratórios à taxa
contratada cumulados com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% do
valor da dívida. Pede a anulação da sentença e, no prosseguimento, a
procedência da demanda.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A sentença foi proferida fora dos limites fixados pela
inicial, já que o autor pretende apenas adequar os encargos moratórios
aos ditames do ordenamento e não revisar tarifas ou excluir prática de
capitalização mensal de juros.
Em consequência, se é o pedido que deve estabelecer os
limites da prestação jurisdicional, é de rigor a conclusão de que a
sentença ora impugnada foi proferida extra petita. É caso, pois, de
anulação da decisão e de imediato julgamento, por estar configurada
hipótese de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, II, do C.P.C.
E, no prosseguimento, a demanda é procedente.
Relembre-se, de início, que comissão de permanência
deve ser calculada com base na taxa média do mercado, apurada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-71.2019.8.26.0358 -Voto no 75995
3
Banco Central do Brasil, segundo o procedimento previsto na Circular
2.957/99 (cf., a propósito, STJ Rec. Esp. 139.343/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU 10.6.2002), sempre limitada à taxa do
contrato (Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça). E ela não pode
ser cumulada com outros encargos do inadimplemento, nem com juros
remuneratórios (Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça) e nem com
atualização monetária (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). A
Resolução no 1129/86 do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a
possibilidade de cobrança dessa verba, não admitia que ela pudesse ser
cumulada com outros encargos decorrentes do inadimplemento. Isso
porque a comissão de permanência já é composta por juros
remuneratórios, juros moratórios e multa (STJ Rec. Esp. 834.968/RS, 2a
Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 07.05.2007). Assim, a cumulação
da comissão com juros moratórios e multa contratual implica
inadmissível bis in idem.
Então, ocorrida a resolução, ou o credor cobra a
comissão de permanência, na forma acima discriminada, ou cobra juros
contratuais cumulados com juros de mora e multa contratual. Esse
entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte a qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A cobrança de comissão de
permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Aqui, a cláusula contratual relativa ao inadimplemento
está em desconformidade com o disposto nas Súmulas 294 e 472 do STJ
acima mencionadas, pois prevê a cobrança de comissão de permanência à
taxa de mercado do dia do pagamento, nunca inferior à taxa de juros
avençada, cumulada com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% (cf.
cláusula 5 a fls. 65). Cabe, assim, determinar que, no período de
inadimplemento, a credora cobre apenas os juros remuneratórios
pactuados (cf. Quadro IV a fls. 64), cumulados com juros moratórios de
1% ao mês e multa de 2% do valor da dívida. É o que fica determinado.
A ré deverá arcar com as custas e despesas processuais e
com honorários advocatícios do patrono do autor que fixo, com
fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. em 10% do valor atualizado da
causa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para anular a
sentença e, no prosseguimento, julgo a demanda procedente.
Campos Mello
Desembargador Relator